Tribunal: TJDFT
Processo: 0711888-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. BENS PENHORÁVEIS. INDICAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. MULTA. CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Considera-se ato atentatório ao exercício da jurisdição (contempt of court) o descumprimento das decisões jurisdicionais e a prática de atos que embaracem a sua efetivação.
3. A simples falta de indicação de bens penhoráveis pela parte devedora não configura ato deliberado e voluntário, que atrapalha a atividade jurisdicional, passível de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Eventual multa por ato atentatório à dignidade de justiça possui caráter meramente punitivo, não se reveste em favor da parte contrária tampouco objetiva a satisfação do crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.